Tribunal: TJBA
Processo: 8004658-89.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004658-89.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CLENES MURICI BARONI DE FREITAS OLIVEIRA, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES

APELADO: ROBERIO BATISTA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CLENES MURICI BARONI DE FREITAS OLIVEIRA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO OBJETO DE ROUBO/FURTO COM PLACA CLONADA. AQUISIÇÃO EM FEIRA INFORMAL. DOLO EVENTUAL. CEGUEIRA DELIBERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por ROBÉRIO BATISTA FERREIRA contra sentença que condenou o acusado pelo crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal e o absolveu da imputação do art. 311, § 2º, III, do mesmo diploma legal. O Ministério Público pleiteia a condenação por receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, enquanto a defesa busca a reforma do édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias da aquisição e utilização do veículo demonstram dolo, ao menos eventual, apto a caracterizar o crime de receptação dolosa previsto no art. 180, caput, do Código Penal; e (ii) estabelecer se a condução de veículo com placa clonada, nas circunstâncias apuradas, configura o crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o veículo conduzido pelo acusado possuía placa clonada e registro de roubo/furto, circunstância confirmada por laudo pericial e pelos elementos colhidos durante a abordagem policial.

A aquisição do automóvel ocorreu em ambiente informal conhecido como “Feira do Rato”, local cuja reputação de comercialização de bens de origem duvidosa era conhecida pelo próprio acusado.

A negociação foi realizada sem documentação idônea, sem contrato formal, mediante promessa de futura regularização e sem adoção das cautelas ordinariamente exigidas para a aquisição de veículo automotor.

O acusado permaneceu na posse do veículo por aproximadamente dois meses sem promover diligências efetivas para verificar sua regularidade ou formalizar a transferência de propriedade, mesmo diante de circunstâncias objetivamente suspeitas.

A soma das circunstâncias fáticas evidencia que o acusado assumiu conscientemente o risco de adquirir e utilizar bem de origem criminosa, configurando dolo eventual suficiente para a incidência do art. 180, caput, do Código Penal.

O art. 311, § 2º, III, do Código Penal não exige demonstração de ciência inequívoca da adulteração, bastando que o agente devesse saber da irregularidade diante das circunstâncias concretas do caso.

A aquisição de veículo em contexto permeado por indícios de ilicitude, sem verificação dos elementos identificadores e sem observância das cautelas mínimas exigíveis, revela assunção do risco e enquadra a conduta no tipo penal de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial provido a fim de reformar a sentença de primeiro grau para condenar o réu ROBERIO BATISTA FERREIRA como incurso nas penas do artigo 180, caput (receptação dolosa) e do artigo 311, § 2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, aplicando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, substituindo por 02 restritivas de Direito. Recurso defensivo prejudicado.

A aquisição de veículo em local notoriamente associado à comercialização de bens de origem duvidosa, sem documentação idônea e sem cautelas mínimas de verificação, caracteriza dolo eventual para fins de receptação dolosa.

A posse de bem produto de crime impõe ao acusado o ônus de apresentar explicação verossímil e elementos aptos a demonstrar a licitude de sua origem.

O tipo penal do art. 311, § 2º, III, do Código Penal incide quando as circunstâncias objetivas revelam que o agente devia saber da adulteração dos sinais identificadores do veículo.

A omissão na adoção de diligências elementares para verificação da regularidade do veículo, em contexto indicativo de ilicitude, evidencia assunção do risco e afasta a alegação de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
59, 69, 180, caput, 311, § 2º, III, 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, AREsp nº 2.336.903, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, decisão publicada em 01.06.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.009.836/MG, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 20.03.2023; TJBA, Apelação Criminal nº 8006511-77.2021.8.05.0113, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, pub. 25.09.2025; TJBA, Apelação Criminal nº 0502087-40.2019.8.05.0146, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, pub. 30.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004658-89.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ROBERIO BATISTA FERREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DEFENSIVO
, nos termos do voto do relator.